Tribunal: TJES
Processo: 0014357-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014357-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SOUZA MATOS FILHO

APELADO: ELLOS KAR VEICULOS EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível do Juízo da Serra, que julgou improcedentes os pedidos de anulação do negócio jurídico, bem como de indenização por danos materiais e morais. O Apelante adquiriu um veículo da Apelada e, posteriormente, o trocou por outro automóvel com terceiro, que se revelou fraudulento. Alegou que a demora na transferência da titularidade do primeiro veículo o levou à negociação prejudicial, razão pela qual pleiteou a anulação do contrato e a reparação pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a empresa vendedora do veículo tem responsabilidade pela fraude sofrida pelo Apelante em negociação posterior com terceiro; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço que justifique a anulação do contrato e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de culpa da parte requerida, nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a existência de dano indenizável.

4. O Apelante não demonstrou falha na prestação de serviço da Apelada, uma vez que os autos comprovam que ele recebeu o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV).

5. Nos termos do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de providenciar a transferência do veículo ao novo proprietário é do adquirente, não sendo a Apelada responsável pela suposta demora na regularização.

6. Inexiste nexo causal entre a alegada demora na transferência e o prejuízo do Apelante, visto que a fraude foi perpetrada por terceiro em negociação independente e posterior à aquisição do veículo da Apelada.

7. Diante da ausência de falha na prestação de serviço e de nexo causal entre a conduta da Apelada e os prejuízos suportados pelo Apelante, não há que se falar em anulação do contrato, tampouco em indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo recai sobre o adquirente, nos termos do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A fraude perpetrada por terceiro em negociação posterior não gera responsabilidade da empresa vendedora do veículo originalmente adquirido.

3. A ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta da vendedora e o dano alegado pelo comprador impede a rescisão contratual e a condenação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014357-41.2020.8.08.0048

APELANTE: JOSE SOUZA MATOS FILHO

APELADA: ELLOS KAR VEÍCULOS EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por José Souza Matos Filho em razão da Sentença de ID 10368154, na qual o MM.ª Juíza da 1ª Vara Cível do Juízo da Serra, em “
Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto, Anulação c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais
” ajuizada em face de Ellos Kar Veículos Eireli - ME, julgou improcedentes os pedidos autorais de anulação do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como de danos materiais e morais e, ainda, de inserção de restrição judicial no veículo objeto da lide.

No recurso de ID 10368156, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma, a responsabilidade da empresa Apelada acerca dos danos sofridos com a perda do veículo em virtude de fraude perpetrada por terceiro.

Extrai-se da inicial (fls. 02/17) que o
Apelante adquiriu veículo modelo Volkswagen Crossfox em 28/11/2018, no valor de R$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). Relata, no entanto, que passados um ano e sete meses desde a compra do carro, a empresa Requerida ainda não havia providenciado o documento necessário à transferência do bem. Ato contínuo, o ora Autor realizou a troca do veículo com particular, de nome Marcos José, adquirindo, assim, um Honda Civic em 28/06/2020, no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Narra, ainda, que em 03/08/2020, o automóvel recém-adquirido foi apreendido pela Polícia Militar, em razão da existência de multas e restrições judiciais relacionadas ao veículo. Dessa forma, o Apelante ficou sem nenhum dos carros, seja o Volkswagen Crossfox ou o Honda Civic.

Alega, portanto, que a fraude sofrida na troca dos veículos é de responsabilidade da parte Apelada, uma vez que só procedeu com a negociação para livrar-se da preocupação de estar em posse de um automóvel que não havia sido transferido para sua titularidade, de modo que requer a anulação do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a restituição integral dos valores pagos e, ainda, indenização por danos morais.

Pois bem. O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil, portanto, deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

Assim, para obter êxito na tutela jurisdicional reclamada é necessário que a parte Autora, ora Apelante, demonstre: a) a culpa da parte Requerida pelos fatos narrados, b) o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado obtido e o c) dano causado, pressupostos da responsabilidade subjetiva.

Da análise dos autos,
verifica-se ausência de provas mínimas que demonstrem a responsabilidade da empresa demandada.

Isto porque, apesar de alegar culpa da Apelada na demora pela transferência da titularidade do veículo, tem-se que o próprio Apelante anexou, em fl. 33, cópia do Certificado de Transferência do Veículo (CRV), com a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) anexa à fl. 94.

Dessa forma, conforme bem fundamentou o juízo sentenciante, “
segundo o artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela transferência da propriedade recai sobre o novo proprietário, ou seja, o próprio autor, sendo dele o ônus de promover a alteração no órgão competente
”.

Ademais, não se verifica nexo causal entre a suposta demora na transferência da titularidade do veículo e o dano causado, qual seja, a fraude cometida por terceiro em negociação de troca dos automóveis.

De fato, o próprio Autor confessa conhecer, desde o início das negociações, que o veículo Honda Civic possuía restrições em seu registro, optando livre e espontaneamente por efetivar a troca.

Não há que se falar, portanto, em nulidade contratual entre as partes Apelante e Apelada, tampouco em obrigação de reparação por danos, sejam eles na esfera material ou moral, porquanto inexiste prova de falha na prestação de serviços da empresa de veículos seminovos.

Logo, a manutenção da Sentença é medida que se impõe, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes e, ainda, declarando a inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em relação aos honorários sucumbenciais, não há condenação, em razão da revelia da parte adversa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.